Tribunal: TJDFT
Processo: 0741969-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PESQUISA SISTEMA INFOJUD. INFORMAÇÕES SOBRE DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA. ESGOTAMENTO DE MEIOS DISPONÍVEIS AO CREDOR. AUSENCIA DE NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO, DA RAZOABILIDADE E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Os sistemas informatizados do Poder Judiciário, como SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, e RIDF, etc., constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte e à máquina judiciária para localização de bens e satisfação da dívida, sem dela retirarem o ônus do interessado/credor de adotar as diligências particulares que lhes sejam possíveis.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ consolidou o entendimento no sentido que “ [p]lataforma destinada a magistrados para o atendimento de solicitações feitas pelo Poder Judiciário à Receita Federal, o Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud) pode ser consultado mesmo quando a parte credora não esgotou todas as diligências em busca de bens do devedor” (REsp repetitivo 1.184.765/PA (Tema 425/STJ), inclusive em relação ao INFOJUD).
3. Os vetores normativos emanados dos princípios da cooperação, da razoabilidade e da efetividade da execução também devem nortear a condução pelo magistrado dos processos que estão sob seu crivo, não se mostrando razoável o indeferimento da pesquisa ao sistema INFOJUD, com o fim de obter informações de declarações de imposto de renda da parte executada.
4. Recurso provido.